Tribunal: TJDFT
Processo: 0034665-14.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0034665-14.2016.8.07.0001 APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: ALICE MESQUITA VERAS, V V VERAS - ME, VANDERLEY VALERIO VERAS, BRB BANCO DE BRASILIA SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Regressem os autos à Vara de origem, para que publique a r. sentença Id. 21291969. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora